Tribunal: TJSP
Processo: 2229983-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pelos Exequentes contra r. decisão que, indeferiu o pedido de prosseguimento da ação com relação ao valor apontado como incontroverso, uma vez que não há a clareza necessária acerca do apontado valor.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pelos Exequentes contra r. decisão que, indeferiu o pedido de prosseguimento da ação com relação ao valor apontado como incontroverso, uma vez que não há a clareza necessária acerca do apontado valor.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume à possibilidade de que os Agravados realizem o pagamento do valor incontroverso correspondente às quotas sociais integralizadas dos Agravantes, no montante de R$ 1.479.436,60.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial que sedimentou o início da execução dos haveres, e as decorrentes medidas expropriatórias, foi anulado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial interposto pelos Agravados. 4. De ser rememorado que a própria r. sentença exequenda determinou a apuração dos haveres, por meio de nomeação de perito e, conforme resultado, a condenação ao pagamento em favor dos recorrentes, acerca dos valores eventualmente a eles cabentes. 5. Por certo, até que seja realizada a perícia contábil determinada nos autos, em decorrência de decisão proferida pela E. Corte de Justiça Especial, para a apuração efetiva dos haveres decorrentes da dissolução da sociedade parcial da empresa Agravada, não há prova substancial da existência de valores incontroversos, pelo que deve ser mantida a r. decisão agravada.
IV DISPOSITIVO E TESE.
9. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "Até que seja realizada a perícia contábil determinada nos autos, em decorrência de decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, para a apuração efetiva dos haveres decorrentes da dissolução da sociedade parcial da empresa Agravada, não há prova substancial da existência de valores incontroversos, ao reverso do que defendem os Agravantes".